Tribunal: TCU
Processo: 008.853/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor do Sr. Pedro Luiz Villa da Silva, ex-Técnico do Seguro Social, em razão da concessão irregular de benefícios previdenciários, que resultou em significativo dano ao erário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor do Sr. Pedro Luiz Villa da Silva, em razão da concessão irregular de benefícios previdenciários que resultou em dano ao erário. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: 9.1. julgar irregulares , nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsável Pedro Luiz Villa da Silva , condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Tabela 1: Débitos relacionados ao responsável Pedro Luiz Villa da Silva: Beneficiário Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador Alfredo Teixeira (peças 10, 30, 69, 92 e 128) 23/6/2009 201,50 débito 30/6/2009 465,00 débito 31/7/2009 465,00 débito 1/9/2009 465,00 débito 1/9/2009 135,62 débito 30/9/2009 465,00 débito 3/11/2009 465,00 débito 30/11/2009 465,00 débito 30/11/2009 135,63 débito 30/12/2009 465,00 débito 29/1/2010 510,00 débito 26/2/2010 510,00 débito 31/3/2010 510,00 débito 30/4/2010 510,00 débito 1/6/2010 510,00 débito 1/7/2010 510,00 débito 30/7/2010 510,00 débito 31/8/2010 510,00 débito 31/8/2010 255,00 débito 30/9/2010 510,00 débito 1/11/2010 510,00 débito 1/12/2010 510,00 débito 1/12/2010 255,00 débito 30/12/2010 510,00 débito 1/2/2011 540,00 débito 1/3/2011 540,00 débito 31/3/2011 545,00 débito 2/5/2011 545,00 débito 1/6/2011 545,00 débito 30/6/2011 545,00 débito 2/8/2011 545,00 débito 1/9/2011 545,00 débito 1/9/2011 272,50 débito 4/10/2011 545,00 débito 31/10/2011 545,00 débito 1/12/2011 545,00 débito 1/12/2011 272,50 débito 2/1/2012 545,00 débito 31/1/2012 622,00 débito 1/3/2012 622,00 débito 30/3/2012 622,00 débito 30/4/2012 622,00 débito 31/5/2012 622,00 débito 2/7/2012 622,00 débito 31/7/2012 622,00 débito 31/8/2012 622,00 débito 31/8/2012 311,00 débito 1/10/2012 622,00 débito 31/10/2012 622,00 débito 30/11/2012 622,00 débito 30/11/2012 311,00 débito 2/1/2013 622,00 débito 31/1/2013 678,00 débito 28/2/2013 678,00 débito 2/4/2013 678,00 débito 30/4/2013 678,00 débito 31/5/2013 678,00 débito 2/7/2013 678,00 débito 1/8/2013 678,00 débito 30/8/2013 678,00 débito 30/8/2013 339,00 débito 3/10/2013 678,00 débito 1/11/2013 678,00 débito 2/12/2013 678,00 débito 2/12/2013 339,00 débito 3/1/2014 678,00 débito 31/1/2014 724,00 débito 6/3/2014 724,00 débito 31/3/2014 724,00 débito 30/4/2014 724,00 débito 30/5/2014 724,00 débito 30/6/2014 724,00 débito 31/7/2014 724,00 débito 1/9/2014 724,00 débito 1/9/2014 362,00 débito 6/10/2014 724,00 débito 3/11/2014 724,00 débito 2/12/2014 724,00 débito 2/12/2014 362,00 débito 2/1/2015 724,00 débito 2/2/2015 788,00 débito 2/3/2015 788,00 débito 31/3/2015 788,00 débito 30/4/2015 788,00 débito 29/5/2015 788,00 débito 30/6/2015 788,00 débito 31/7/2015 788,00 débito 31/8/2015 788,00 débito 30/9/2015 788,00 débito 30/9/2015 394,00 débito 30/10/2015 788,00 débito 30/11/2015 788,00 débito 30/11/2015 394,00 débito 30/12/2015 788,00 débito 1/2/2016 880,00 débito 29/2/2016 880,00 débito 31/3/2016 880,00 débito 2/5/2016 880,00 débito 31/5/2016 880,00 débito 30/6/2016 880,00 débito 1/8/2016 880,00 débito 31/8/2016 880,00 débito 31/8/2016 440,00 débito 30/9/2016 880,00 débito 31/10/2016 880,00 débito Almerinda de Sousa dos Santos (peças 11, 31, 70, 93, 112 e 129) 6/9/2010 442,00 débito 6/9/2010 510,00 débito 6/9/2010 127,50 débito 6/10/2010 380,50 débito 4/11/2010 380,50 débito 3/12/2010 127,50 débito 3/12/2010 380,50 débito 5/1/2011 380,50 débito 3/2/2011 410,50 débito 3/3/2011 410,50 débito 5/4/2011 415,50 débito 4/5/2011 415,50 débito 3/6/2011 415,50 débito 5/7/2011 415,50 débito 3/8/2011 415,50 débito 5/9/2011 272,50 débito 5/9/2011 415,50 débito 5/10/2011 415,50 débito 4/11/2011 415,50 débito 5/12/2011 272,50 débito 5/12/2011 415,50 débito 4/1/2012 415,50 débito 3/2/2012 492,50 débito 5/3/2012 492,50 débito 4/4/2012 492,50 débito 4/5/2012 492,50 débito 5/6/2012 492,50 débito 4/7/2012 492,50 débito 3/8/2012 492,50 débito 5/9/2012 311,00 débito 5/9/2012 492,50 débito 3/10/2012 492,50 débito 6/11/2012 492,50 débito 5/12/2012 311,00 débito 5/12/2012 492,50 débito 4/1/2013 492,50 débito 5/2/2013 548,50 débito 5/3/2013 548,50 débito 3/4/2013 548,50 débito 6/5/2013 548,50 débito 5/6/2013 548,50 débito 3/7/2013 548,50 débito 5/8/2013 548,50 débito 4/9/2013 339,00 débito 4/9/2013 548,50 débito 3/10/2013 548,50 débito 5/11/2013 548,50 débito 4/12/2013 339,00 débito 4/12/2013 548,50 débito 6/1/2014 548,50 débito 5/2/2014 594,50 débito 10/3/2014 594,50 débito 3/4/2014 594,50 débito 6/5/2014 594,50 débito 4/6/2014 594,50 débito 3/7/2014 594,50 débito 5/8/2014 594,50 débito 3/9/2014 362,00 débito 3/9/2014 594,50 débito 3/10/2014 594,50 débito 5/11/2014 594,50 débito 3/12/2014 362,00 débito 3/12/2014 594,50 débito 6/1/2015 594,50 débito 4/2/2015 658,50 débito 4/3/2015 658,50 débito 6/4/2015 582,60 débito 6/5/2015 582,60 débito 3/6/2015 582,60 débito 3/7/2015 582,60 débito 5/8/2015 582,60 débito 3/9/2015 582,60 débito 5/10/2015 394,00 débito 5/10/2015 712,10 débito 5/11/2015 712,10 débito 3/12/2015 394,00 débito 3/12/2015 712,10 débito 6/1/2016 712,10 débito 3/2/2016 804,10 débito 3/3/2016 804,10 débito 5/4/2016 804,10 débito 4/5/2016 804,10 débito 3/6/2016 804,10 débito 5/7/2016 804,10 débito 3/8/2016 804,10 débito 5/9/2016 440,00 débito 5/9/2016 804,10 débito 5/10/2016 804,10 débito 4/11/2016 804,10 débito Antônia Farias Wieczorkoski (peças 12, 32, 71, 94 e 130) 29/12/2010 136,00 débito 29/12/2010 510,00 débito 29/12/2010 42,50 débito 31/1/2011 540,00 débito 25/2/2011 540,00 débito 30/3/2011 545,00 débito 28/4/2011 545,00 débito 30/5/2011 545,00 débito 29/6/2011 545,00 débito 28/7/2011 545,00 débito 30/8/2011 545,00 débito 30/8/2011 272,50 débito 29/9/2011 545,00 débito 28/10/2011 545,00 débito 29/11/2011 545,00 débito 29/11/2011 272,50 débito 28/12/2011 545,00 débito 30/1/2012 622,00 débito 28/2/2012 622,00 débito 29/3/2012 622,00 débito 27/4/2012 622,00 débito 30/5/2012 622,00 débito 28/6/2012 622,00 débito 30/7/2012 622,00 débito 30/8/2012 622,00 débito 30/8/2012 311,00 débito 27/9/2012 622,00 débito 30/10/2012 622,00 débito 29/11/2012 622,00 débito 29/11/2012 311,00 débito 27/12/2012 622,00 débito 30/1/2013 678,00 débito 27/2/2013 678,00 débito 27/3/2013 678,00 débito 29/4/2013 678,00 débito 29/5/2013 678,00 débito 27/6/2013 678,00 débito 30/7/2013 678,00 débito 29/8/2013 678,00 débito 29/8/2013 339,00 débito 27/9/2013 678,00 débito 30/10/2013 678,00 débito 28/11/2013 678,00 débito 28/11/2013 339,00 débito 27/12/2013 678,00 débito 30/1/2014 724,00 débito 27/2/2014 724,00 débito 28/3/2014 724,00 débito 29/4/2014 724,00 débito 29/5/2014 724,00 débito 27/6/2014 724,00 débito 30/7/2014 724,00 débito 28/8/2014 724,00 débito 28/8/2014 362,00 débito 29/9/2014 724,00 débito 30/10/2014 724,00 débito 27/11/2014 724,00 débito 27/11/2014 362,00 débito 29/12/2014 724,00 débito 29/1/2015 788,00 débito 26/2/2015 788,00 débito 30/3/2015 788,00 débito 29/4/2015 788,00 débito 28/5/2015 788,00 débito 29/6/2015 788,00 débito 30/7/2015 788,00 débito 28/8/2015 788,00 débito 29/9/2015 788,00 débito 29/9/2015 394,00 débito 28/1/2016 880,00 débito Antônio Laércio Guerra (peça 13, 62, 72, 95, 113 e 131) 24/12/2012 248,80 débito 24/12/2012 622,00 débito 24/12/2012 51,83 débito 28/1/2013 678,00 débito 27/2/2013 678,00 débito 27/3/2013 678,00 débito 29/4/2013 678,00 débito 27/5/2013 678,00 débito 2/7/2013 678,00 débito 31/7/2013 678,00 débito 30/8/2013 678,00 débito 30/8/2013 339,00 débito 27/9/2013 678,00 débito 4/11/2013 678,00 débito 3/12/2013 678,00 débito 3/12/2013 339,00 débito 2/1/2014 678,00 débito 28/1/2014 724,00 débito 27/2/2014 724,00 débito 31/3/2014 724,00 débito 2/5/2014 724,00 débito 30/5/2014 724,00 débito 1/7/2014 724,00 débito 29/7/2014 724,00 débito 28/8/2014 724,00 débito 28/8/2014 362,00 débito 29/9/2014 724,00 débito 28/10/2014 724,00 débito 1/12/2014 724,00 débito 1/12/2014 362,00 débito 2/1/2015 724,00 débito 27/1/2015 788,00 débito 2/3/2015 788,00 débito 26/3/2015 788,00 débito 29/4/2015 788,00 débito 27/5/2015 788,00 débito 25/6/2015 788,00 débito 31/7/2015 788,00 débito 26/8/2015 788,00 débito 25/9/2015 788,00 débito 25/9/2015 394,00 débito 3/11/2015 788,00 débito 27/11/2015 788,00 débito 27/11/2015 394,00 débito 24/12/2015 602,00 débito 29/1/2016 694,00 débito 29/2/2016 694,00 débito 28/3/2016 694,00 débito 27/4/2016 694,00 débito 27/5/2016 694,00 débito 27/6/2016 694,00 débito 27/7/2016 694,00 débito 26/8/2016 440,00 débito 26/8/2016 618,66 débito 3/10/2016 618,66 débito Cleide Henrique da Silva (peças 14, 33, 73, 96, 114 e 132) 24/3/2009 124,00 débito 1/4/2009 465,00 débito 4/5/2009 465,00 débito 1/6/2009 465,00 débito 3/7/2009 465,00 débito 3/8/2009 465,00 débito 1/9/2009 465,00 débito 1/9/2009 193,75 débito 1/10/2009 465,00 débito 4/11/2009 465,00 débito 2/12/2009 465,00 débito 2/12/2009 193,75 débito 5/1/2010 465,00 débito 1/2/2010 510,00 débito 1/3/2010 510,00 débito 5/4/2010 510,00 débito 4/5/2010 510,00 débito 1/6/2010 510,00 débito 2/7/2010 510,00 débito 2/8/2010 510,00 débito 2/9/2010 510,00 débito 2/9/2010 255,00 débito 1/10/2010 510,00 débito 1/11/2010 510,00 débito 1/12/2010 510,00 débito 1/12/2010 255,00 débito 3/1/2011 510,00 débito 2/2/2011 540,00 débito 1/3/2011 540,00 débito 1/4/2011 545,00 débito 2/5/2011 545,00 débito 1/6/2011 545,00 débito 4/7/2011 545,00 débito 2/8/2011 545,00 débito 1/9/2011 545,00 débito 1/9/2011 272,50 débito 3/10/2011 545,00 débito 3/11/2011 545,00 débito 1/12/2011 545,00 débito 1/12/2011 272,50 débito 3/1/2012 545,00 débito 1/2/2012 622,00 débito 1/3/2012 622,00 débito 2/4/2012 622,00 débito 2/5/2012 622,00 débito 1/6/2012 622,00 débito 2/7/2012 622,00 débito 2/8/2012 622,00 débito 3/9/2012 622,00 débito 3/9/2012 311,00 débito 1/10/2012 622,00 débito 1/11/2012 622,00 débito 3/12/2012 622,00 débito 3/12/2012 311,00 débito 3/1/2013 622,00 débito 1/2/2013 678,00 débito 1/3/2013 678,00 débito 1/4/2013 678,00 débito 3/5/2013 678,00 débito 3/6/2013 678,00 débito 2/7/2013 678,00 débito 1/8/2013 678,00 débito 3/9/2013 678,00 débito 3/9/2013 339,00 débito 1/10/2013 678,00 débito 1/11/2013 678,00 débito 3/12/2013 678,00 débito 3/12/2013 339,00 débito 3/1/2014 678,00 débito 4/2/2014 724,00 débito 6/3/2014 724,00 débito 1/4/2014 724,00 débito 2/5/2014 724,00 débito 4/6/2014 724,00 débito 2/7/2014 724,00 débito 1/8/2014 724,00 débito 1/9/2014 724,00 débito 1/9/2014 362,00 débito 1/10/2014 724,00 débito 3/11/2014 724,00 débito 2/12/2014 724,00 débito 2/12/2014 362,00 débito 5/1/2015 724,00 débito 3/2/2015 788,00 débito 2/3/2015 788,00 débito 1/4/2015 788,00 débito 4/5/2015 788,00 débito 2/6/2015 788,00 débito 1/7/2015 788,00 débito 4/8/2015 788,00 débito 1/9/2015 788,00 débito 1/10/2015 788,00 débito 1/10/2015 394,00 débito 3/11/2015 788,00 débito 2/12/2015 788,00 débito 2/12/2015 394,00 débito 5/1/2016 573,07 débito 2/2/2016 665,07 débito 2/3/2016 665,07 débito 1/4/2016 619,07 débito 2/5/2016 577,27 débito 1/6/2016 576,55 débito 1/7/2016 576,69 débito 1/8/2016 576,58 débito 1/9/2016 440,00 débito 1/9/2016 576,71 débito 3/10/2016 576,78 débito Edite Daniel da Silva (peças 15, 34, 74, 97 e 133) 9/6/2009 263,50 débito 9/6/2009 465,00 débito 9/6/2009 1,44 débito 10/7/2009 465,00 débito 7/8/2009 465,00 débito 4/9/2009 465,00 débito 4/9/2009 174,37 débito 5/10/2009 465,00 débito 5/11/2009 465,00 débito 3/12/2009 465,00 débito 3/12/2009 174,38 débito 5/1/2010 465,00 débito 2/2/2010 510,00 débito 3/3/2010 510,00 débito 31/3/2010 510,00 débito 3/5/2010 510,00 débito 2/6/2010 510,00 débito 29/6/2010 510,00 débito 29/7/2010 510,00 débito 27/8/2010 510,00 débito 27/8/2010 255,00 débito 29/9/2010 510,00 débito 27/10/2010 510,00 débito 26/11/2010 510,00 débito 26/11/2010 255,00 débito 28/12/2010 510,00 débito 27/1/2011 540,00 débito 23/2/2011 540,00 débito 25/3/2011 545,00 débito 27/4/2011 545,00 débito 27/5/2011 545,00 débito 30/6/2011 545,00 débito 26/7/2011 545,00 débito 25/8/2011 545,00 débito 27/9/2011 545,00 débito 27/10/2011 545,00 débito 28/11/2011 545,00 débito 28/11/2011 272,50 débito 27/12/2011 545,00 débito 26/1/2012 622,00 débito 28/2/2012 622,00 débito 26/3/2012 622,00 débito 26/4/2012 622,00 débito 28/5/2012 622,00 débito 26/6/2012 622,00 débito 30/7/2012 622,00 débito 27/8/2012 622,00 débito 27/8/2012 311,00 débito 27/9/2012 622,00 débito 29/10/2012 622,00 débito 26/11/2012 622,00 débito 26/11/2012 311,00 débito 28/12/2012 622,00 débito 29/1/2013 678,00 débito 27/2/2013 678,00 débito 26/3/2013 678,00 débito 29/4/2013 678,00 débito 27/5/2013 678,00 débito 26/6/2013 678,00 débito 29/7/2013 678,00 débito 27/8/2013 678,00 débito 27/8/2013 339,00 débito 30/9/2013 678,00 débito 28/10/2013 678,00 débito 27/11/2013 678,00 débito 27/11/2013 339,00 débito 30/12/2013 678,00 débito 28/1/2014 724,00 débito 6/3/2014 724,00 débito 27/3/2014 724,00 débito 29/4/2014 724,00 débito 27/5/2014 724,00 débito 26/6/2014 724,00 débito 29/7/2014 724,00 débito 27/8/2014 724,00 débito 27/8/2014 362,00 débito 29/9/2014 724,00 débito 28/10/2014 724,00 débito 27/11/2014 724,00 débito 27/11/2014 362,00 débito 30/12/2014 724,00 débito 27/1/2015 788,00 débito 27/2/2015 788,00 débito 26/3/2015 788,00 débito 27/4/2015 788,00 débito 26/5/2015 788,00 débito 29/6/2015 788,00 débito 27/7/2015 788,00 débito 27/8/2015 788,00 débito 28/9/2015 788,00 débito 28/9/2015 394,00 débito 28/10/2015 788,00 débito 26/11/2015 788,00 débito 26/11/2015 394,00 débito 28/12/2015 788,00 débito 26/1/2016 880,00 débito 29/2/2016 880,00 débito 28/3/2016 880,00 débito 27/4/2016 880,00 débito 27/5/2016 880,00 débito 27/6/2016 880,00 débito 26/7/2016 880,00 débito 26/8/2016 880,00 débito 26/8/2016 440,00 débito 26/9/2016 880,00 débito 27/10/2016 880,00 débito Geneci da Silva Faria (peças 16, 63, 75, 98, 115 e 134) 1/7/2009 744,00 débito 1/7/2009 465,00 débito 1/7/2009 1,67 débito 3/8/2009 465,00 débito 3/9/2009 465,00 débito 3/9/2009 174,37 débito 5/10/2009 465,00 débito 3/11/2009 465,00 débito 2/12/2009 465,00 débito 2/12/2009 174,38 débito 5/1/2010 465,00 débito 1/2/2010 510,00 débito 1/3/2010 510,00 débito 5/4/2010 510,00 débito 3/5/2010 510,00 débito 4/6/2010 510,00 débito 1/7/2010 510,00 débito 2/8/2010 510,00 débito 1/9/2010 510,00 débito 1/9/2010 255,00 débito 4/10/2010 510,00 débito 3/11/2010 510,00 débito 2/12/2010 510,00 débito 2/12/2010 255,00 débito 3/1/2011 510,00 débito 2/2/2011 540,00 débito 2/3/2011 540,00 débito 4/4/2011 545,00 débito 4/5/2011 545,00 débito 2/6/2011 545,00 débito 4/7/2011 545,00 débito 2/8/2011 545,00 débito 1/9/2011 545,00 débito 1/9/2011 272,50 débito 18/10/2011 545,00 débito 1/11/2011 545,00 débito 2/12/2011 545,00 débito 2/12/2011 272,50 débito 2/1/2012 545,00 débito 1/2/2012 622,00 débito 2/3/2012 622,00 débito 3/4/2012 622,00 débito 2/5/2012 622,00 débito 1/6/2012 622,00 débito 4/7/2012 622,00 débito 1/8/2012 622,00 débito 3/9/2012 622,00 débito 3/9/2012 311,00 débito 1/10/2012 622,00 débito 5/11/2012 622,00 débito 3/12/2012 622,00 débito 3/12/2012 311,00 débito 2/1/2013 622,00 débito 1/2/2013 678,00 débito 1/3/2013 678,00 débito 1/4/2013 678,00 débito 2/5/2013 678,00 débito 3/6/2013 678,00 débito 1/7/2013 678,00 débito 2/8/2013 678,00 débito 2/9/2013 678,00 débito 2/9/2013 339,00 débito 1/10/2013 678,00 débito 1/11/2013 678,00 débito 2/12/2013 678,00 débito 2/12/2013 339,00 débito 6/1/2014 678,00 débito 3/2/2014 724,00 débito 6/3/2014 724,00 débito 3/4/2014 724,00 débito 5/5/2014 724,00 débito 2/6/2014 724,00 débito 2/7/2014 724,00 débito 4/8/2014 724,00 débito 1/9/2014 724,00 débito 1/9/2014 362,00 débito 2/10/2014 724,00 débito 4/11/2014 724,00 débito 2/12/2014 724,00 débito 2/12/2014 362,00 débito 5/1/2015 724,00 débito 2/2/2015 788,00 débito 2/3/2015 788,00 débito 1/4/2015 788,00 débito 4/5/2015 788,00 débito 2/6/2015 788,00 débito 1/7/2015 788,00 débito 3/8/2015 788,00 débito 2/9/2015 788,00 débito 5/10/2015 788,00 débito 5/10/2015 394,00 débito 4/11/2015 788,00 débito 1/12/2015 788,00 débito 1/12/2015 394,00 débito 5/1/2016 572,68 débito 2/2/2016 664,68 débito 1/3/2016 664,68 débito 4/4/2016 664,68 débito 3/5/2016 664,68 débito 1/6/2016 664,68 débito 4/7/2016 664,68 débito 1/8/2016 616,37 débito 1/9/2016 440,00 débito 1/9/2016 616,37 débito 3/10/2016 616,37 débito 3/11/2016 616,37 débito Iracema Monteiro da Silva (peças 17, 35, 76, 99, 116 e 135) 31/3/2009 418,50 débito 30/4/2009 465,00 débito 29/5/2009 465,00 débito 30/6/2009 465,00 débito 31/7/2009 465,00 débito 31/8/2009 193,75 débito 31/8/2009 465,00 débito 5/10/2009 465,00 débito 30/10/2009 465,00 débito 30/11/2009 193,75 débito 30/11/2009 465,00 débito 30/12/2009 465,00 débito 29/1/2010 510,00 débito 26/2/2010 510,00 débito 31/3/2010 510,00 débito 30/4/2010 510,00 débito 31/5/2010 510,00 débito 30/6/2010 510,00 débito 30/7/2010 510,00 débito 31/8/2010 255,00 débito 31/8/2010 510,00 débito 30/9/2010 510,00 débito 29/10/2010 510,00 débito 30/11/2010 255,00 débito 30/11/2010 510,00 débito 30/12/2010 510,00 débito 31/1/2011 540,00 débito 28/2/2011 540,00 débito 31/3/2011 545,00 débito 29/4/2011 545,00 débito 31/5/2011 545,00 débito 30/6/2011 545,00 débito 29/7/2011 545,00 débito 31/8/2011 272,50 débito 31/8/2011 545,00 débito 30/9/2011 545,00 débito 31/10/2011 545,00 débito 30/11/2011 272,50 débito 30/11/2011 545,00 débito 29/12/2011 545,00 débito 31/1/2012 622,00 débito 29/2/2012 622,00 débito 30/3/2012 622,00 débito 30/4/2012 622,00 débito 31/5/2012 622,00 débito 29/6/2012 622,00 débito 31/7/2012 622,00 débito 31/8/2012 311,00 débito 31/8/2012 622,00 débito 28/9/2012 622,00 débito 31/10/2012 622,00 débito 30/11/2012 311,00 débito 30/11/2012 622,00 débito 28/12/2012 622,00 débito 31/1/2013 678,00 débito 28/2/2013 678,00 débito 28/3/2013 678,00 débito 30/4/2013 678,00 débito 31/5/2013 678,00 débito 28/6/2013 678,00 débito 31/7/2013 678,00 débito 30/8/2013 339,00 débito 30/8/2013 678,00 débito 30/9/2013 678,00 débito 31/10/2013 678,00 débito 29/11/2013 678,00 débito 29/11/2013 339,00 débito 30/12/2013 678,00 débito 31/1/2014 724,00 débito 28/2/2014 724,00 débito 31/3/2014 724,00 débito 30/4/2014 724,00 débito 30/5/2014 724,00 débito 30/6/2014 724,00 débito 31/7/2014 724,00 débito 29/8/2014 362,00 débito 29/8/2014 724,00 débito 30/9/2014 724,00 débito 31/10/2014 724,00 débito 28/11/2014 362,00 débito 28/11/2014 724,00 débito 30/12/2014 724,00 débito 30/1/2015 788,00 débito 27/2/2015 788,00 débito 31/3/2015 788,00 débito 30/4/2015 788,00 débito 29/5/2015 788,00 débito 30/6/2015 788,00 débito 31/7/2015 788,00 débito 31/8/2015 788,00 débito 30/9/2015 394,00 débito 30/9/2015 788,00 débito 30/10/2015 788,00 débito 30/11/2015 394,00 débito 30/11/2015 788,00 débito 30/12/2015 570,90 débito 29/1/2016 662,90 débito 29/2/2016 662,90 débito 31/3/2016 662,90 débito 29/4/2016 662,90 débito 31/5/2016 662,90 débito 1/7/2016 662,90 débito 29/7/2016 662,90 débito 31/8/2016 440,00 débito 31/8/2016 662,90 débito 30/9/2016 662,90 débito Iracema Monteiro da Silva (peças 17, 35, 76, 99, 116, 126 e 135) 24/4/2020 313,50 crédito 24/4/2020 156,75 crédito 25/5/2020 313,50 crédito 25/5/2020 156,75 crédito 24/6/2020 313,50 crédito 27/7/2020 313,50 crédito 25/8/2020 313,50 crédito 24/9/2020 313,50 crédito 26/10/2020 313,50 crédito 24/11/2020 313,50 crédito 22/12/2020 313,50 crédito 25/1/2021 330,00 crédito 22/2/2021 330,00 crédito 25/3/2021 330,00 crédito 26/4/2021 330,00 crédito 25/5/2021 330,00 crédito 25/5/2021 165,00 crédito 24/6/2021 330,00 crédito 24/6/2021 165,00 crédito 26/7/2021 330,00 crédito 25/8/2021 330,00 crédito 24/9/2021 330,00 crédito 25/10/2021 330,00 crédito Joaquim Cândido Rodrigues (peças 18, 36, 77, 100, 117 e 136) 8/1/2013 186,60 débito 8/1/2013 622,00 débito 8/1/2013 51,83 débito 8/2/2013 678,00 débito 7/3/2013 678,00 débito 5/4/2013 678,00 débito 8/5/2013 678,00 débito 7/6/2013 678,00 débito 5/7/2013 678,00 débito 7/8/2013 678,00 débito 6/9/2013 678,00 débito 6/9/2013 339,00 débito 7/10/2013 678,00 débito 7/11/2013 678,00 débito 6/12/2013 678,00 débito 6/12/2013 339,00 débito 8/1/2014 678,00 débito 7/2/2014 724,00 débito 12/3/2014 724,00 débito 7/4/2014 724,00 débito 8/5/2014 724,00 débito 6/6/2014 724,00 débito 7/7/2014 724,00 débito 7/8/2014 724,00 débito 5/9/2014 724,00 débito 5/9/2014 362,00 débito 7/10/2014 724,00 débito 7/11/2014 724,00 débito 5/12/2014 724,00 débito 5/12/2014 362,00 débito 8/1/2015 724,00 débito 6/2/2015 788,00 débito 6/3/2015 788,00 débito 8/4/2015 788,00 débito 8/5/2015 788,00 débito 8/6/2015 788,00 débito 7/7/2015 788,00 débito 7/8/2015 788,00 débito 8/9/2015 788,00 débito 7/10/2015 788,00 débito 7/10/2015 394,00 débito 9/11/2015 788,00 débito 7/12/2015 788,00 débito 7/12/2015 394,00 débito 8/1/2016 570,90 débito 5/2/2016 662,90 débito 7/3/2016 662,90 débito 7/4/2016 662,90 débito 6/5/2016 662,90 débito 7/6/2016 618,90 débito 7/7/2016 618,90 débito 5/8/2016 618,90 débito 8/9/2016 440,00 débito 8/9/2016 618,90 débito 7/10/2016 618,90 débito José de Barros (peças 19, 37, 78, 101, 118 e 137) 10/11/2009 449,50 débito 3/12/2009 465,00 débito 3/12/2009 116,25 débito 6/1/2010 465,00 débito 3/2/2010 510,00 débito 3/3/2010 510,00 débito 9/4/2010 510,00 débito 5/5/2010 510,00 débito 4/6/2010 510,00 débito 5/7/2010 510,00 débito 4/8/2010 510,00 débito 3/9/2010 510,00 débito 3/9/2010 255,00 débito 5/10/2010 510,00 débito 5/11/2010 510,00 débito 3/12/2010 510,00 débito 3/12/2010 255,00 débito 5/1/2011 510,00 débito 3/2/2011 540,00 débito 3/3/2011 540,00 débito 5/4/2011 545,00 débito 4/5/2011 545,00 débito 3/6/2011 545,00 débito 5/7/2011 545,00 débito 3/8/2011 545,00 débito 5/9/2011 545,00 débito 5/9/2011 272,50 débito 5/10/2011 545,00 débito 4/11/2011 545,00 débito 5/12/2011 545,00 débito 5/12/2011 272,50 débito 4/1/2012 545,00 débito 3/2/2012 622,00 débito 5/3/2012 622,00 débito 5/4/2012 622,00 débito 7/5/2012 622,00 débito 6/6/2012 622,00 débito 4/7/2012 622,00 débito 3/8/2012 622,00 débito 5/9/2012 622,00 débito 5/9/2012 311,00 débito 3/10/2012 622,00 débito 6/11/2012 622,00 débito 5/12/2012 622,00 débito 5/12/2012 311,00 débito 4/1/2013 622,00 débito 5/2/2013 678,00 débito 5/3/2013 678,00 débito 3/4/2013 678,00 débito 6/5/2013 678,00 débito 5/6/2013 678,00 débito 3/7/2013 678,00 débito 5/8/2013 678,00 débito 4/9/2013 678,00 débito 4/9/2013 339,00 débito 3/10/2013 678,00 débito 5/11/2013 678,00 débito 4/12/2013 678,00 débito 4/12/2013 339,00 débito 6/1/2014 678,00 débito 5/2/2014 724,00 débito 10/3/2014 724,00 débito 3/4/2014 724,00 débito 6/5/2014 724,00 débito 6/6/2014 724,00 débito 4/7/2014 724,00 débito 5/8/2014 724,00 débito 3/9/2014 724,00 débito 3/9/2014 362,00 débito 9/10/2014 724,00 débito 5/11/2014 724,00 débito 3/12/2014 724,00 débito 3/12/2014 362,00 débito 6/1/2015 724,00 débito 4/2/2015 788,00 débito 4/3/2015 788,00 débito 6/4/2015 788,00 débito 6/5/2015 788,00 débito 3/6/2015 788,00 débito 3/7/2015 788,00 débito 5/8/2015 788,00 débito 3/9/2015 788,00 débito 5/10/2015 788,00 débito 5/10/2015 394,00 débito 5/11/2015 788,00 débito 3/12/2015 788,00 débito 3/12/2015 394,00 débito 6/1/2016 512,28 débito 3/2/2016 604,28 débito 3/3/2016 576,70 débito 5/4/2016 576,70 débito 3/6/2016 580,89 débito 8/7/2016 582,37 débito 3/8/2016 575,91 débito 5/9/2016 440,00 débito 5/9/2016 577,54 débito 5/10/2016 706,79 débito 4/11/2016 574,91 débito Laide Laurita de Oliveira Pinheiro (peças 20, 38, 79, 102, 119 e 138) 29/9/2010 323,00 débito 4/10/2010 510,00 débito 4/11/2010 510,00 débito 2/12/2010 510,00 débito 2/12/2010 212,50 débito 4/1/2011 510,00 débito 2/2/2011 540,00 débito 2/3/2011 540,00 débito 4/4/2011 545,00 débito 3/5/2011 545,00 débito 2/6/2011 545,00 débito 4/7/2011 545,00 débito 2/8/2011 545,00 débito 2/9/2011 545,00 débito 2/9/2011 272,50 débito 4/10/2011 545,00 débito 3/11/2011 545,00 débito 2/12/2011 545,00 débito 2/12/2011 272,50 débito 3/1/2012 545,00 débito 2/2/2012 622,00 débito 2/3/2012 622,00 débito 3/4/2012 622,00 débito 3/5/2012 622,00 débito 4/6/2012 622,00 débito 3/7/2012 622,00 débito 2/8/2012 622,00 débito 4/9/2012 622,00 débito 4/9/2012 311,00 débito 2/10/2012 622,00 débito 5/11/2012 622,00 débito 4/12/2012 622,00 débito 4/12/2012 311,00 débito 3/1/2013 622,00 débito 4/2/2013 678,00 débito 4/3/2013 678,00 débito 2/4/2013 678,00 débito 3/5/2013 678,00 débito 4/6/2013 678,00 débito 2/7/2013 678,00 débito 2/8/2013 678,00 débito 3/9/2013 678,00 débito 3/9/2013 339,00 débito 2/10/2013 678,00 débito 4/11/2013 678,00 débito 3/12/2013 678,00 débito 3/12/2013 339,00 débito 3/1/2014 678,00 débito 4/2/2014 724,00 débito 7/3/2014 724,00 débito 2/4/2014 724,00 débito 5/5/2014 724,00 débito 3/6/2014 724,00 débito 2/7/2014 724,00 débito 4/8/2014 724,00 débito 2/9/2014 724,00 débito 2/9/2014 362,00 débito 2/10/2014 724,00 débito 4/11/2014 724,00 débito 2/12/2014 724,00 débito 2/12/2014 362,00 débito 5/1/2015 538,35 débito 3/2/2015 602,35 débito 3/3/2015 602,35 débito 2/4/2015 602,35 débito 6/5/2015 602,35 débito 2/6/2015 602,35 débito 2/7/2015 602,35 débito 4/8/2015 602,35 débito 2/9/2015 602,35 débito 2/10/2015 394,00 débito 2/10/2015 602,35 débito 4/11/2015 734,26 débito 2/12/2015 394,00 débito 2/12/2015 734,26 débito 5/1/2016 712,71 débito 2/2/2016 804,71 débito 2/3/2016 804,71 débito 4/4/2016 804,71 débito 3/5/2016 804,71 débito 2/6/2016 804,71 débito 4/7/2016 804,71 débito 2/8/2016 804,71 débito 2/9/2016 440,00 débito 2/9/2016 826,26 débito 4/10/2016 826,26 débito Lourença de Souza Santos (representante legal de Daniel Pereira dos Santos, peças 21, 39, 68, 80, 139 e 211) 29/9/2010 17,00 débito 5/10/2010 510,00 débito 4/11/2010 510,00 débito 3/12/2010 510,00 débito 5/1/2011 510,00 débito 3/2/2011 540,00 débito 3/3/2011 540,00 débito 5/4/2011 545,00 débito 4/5/2011 545,00 débito 3/6/2011 545,00 débito 5/7/2011 545,00 débito 3/8/2011 545,00 débito 5/9/2011 545,00 débito 5/10/2011 545,00 débito 4/11/2011 545,00 débito 5/12/2011 545,00 débito 4/1/2012 545,00 débito 3/2/2012 622,00 débito 5/3/2012 622,00 débito 4/4/2012 622,00 débito 4/5/2012 622,00 débito 5/6/2012 622,00 débito 4/7/2012 622,00 débito 3/8/2012 622,00 débito 5/9/2012 622,00 débito 3/10/2012 622,00 débito 6/11/2012 622,00 débito 5/12/2012 622,00 débito 4/1/2013 622,00 débito 5/2/2013 678,00 débito 5/3/2013 678,00 débito 3/4/2013 678,00 débito 6/5/2013 678,00 débito 5/6/2013 678,00 débito 3/7/2013 678,00 débito 5/8/2013 678,00 débito 4/9/2013 678,00 débito 3/10/2013 678,00 débito 5/11/2013 678,00 débito 4/12/2013 678,00 débito 6/1/2014 678,00 débito 5/2/2014 724,00 débito 10/3/2014 724,00 débito 3/4/2014 724,00 débito 6/5/2014 724,00 débito 4/6/2014 724,00 débito 3/7/2014 724,00 débito 5/8/2014 724,00 débito 3/9/2014 724,00 débito 3/10/2014 724,00 débito 5/11/2014 724,00 débito 3/12/2014 724,00 débito 6/1/2015 724,00 débito 4/2/2015 788,00 débito 4/3/2015 788,00 débito 6/4/2015 788,00 débito 6/5/2015 788,00 débito 3/6/2015 788,00 débito 3/7/2015 788,00 débito 5/8/2015 788,00 débito 3/9/2015 788,00 débito 5/10/2015 788,00 débito 5/11/2015 788,00 débito 3/12/2015 788,00 débito 6/1/2016 788,00 débito 3/2/2016 880,00 débito 3/3/2016 880,00 débito 5/4/2016 880,00 débito 4/5/2016 880,00 débito 3/6/2016 880,00 débito 5/7/2016 880,00 débito 3/8/2016 880,00 débito 5/9/2016 880,00 débito 5/10/2016 880,00 débito 4/11/2016 880,00 débito 5/12/2016 880,00 débito 4/1/2017 880,00 débito 3/2/2017 937,00 débito 3/3/2017 937,00 débito 5/4/2017 937,00 débito 4/5/2017 937,00 débito 5/6/2017 937,00 débito 5/7/2017 937,00 débito 3/8/2017 937,00 débito Maria Justen Jonck (peças 22, 40, 81, 104 e 140) 13/2/2013 565,00 débito 14/3/2013 678,00 débito 27/3/2013 678,00 débito 29/4/2013 678,00 débito 29/5/2013 678,00 débito 27/6/2013 678,00 débito 30/7/2013 678,00 débito 29/8/2013 678,00 débito 29/8/2013 339,00 débito 27/9/2013 678,00 débito 30/10/2013 678,00 débito 28/11/2013 678,00 débito 28/11/2013 339,00 débito 27/12/2013 678,00 débito 30/1/2014 724,00 débito 27/2/2014 724,00 débito 28/3/2014 724,00 débito 29/4/2014 724,00 débito 29/5/2014 724,00 débito 27/6/2014 724,00 débito 30/7/2014 724,00 débito 28/8/2014 724,00 débito 28/8/2014 362,00 débito 29/9/2014 724,00 débito 30/10/2014 724,00 débito 27/11/2014 724,00 débito 27/11/2014 362,00 débito 29/12/2014 724,00 débito 29/1/2015 788,00 débito 26/2/2015 788,00 débito 30/3/2015 788,00 débito 29/4/2015 788,00 débito 28/5/2015 788,00 débito 29/6/2015 788,00 débito 30/7/2015 788,00 débito 28/8/2015 788,00 débito 29/9/2015 788,00 débito 29/9/2015 394,00 débito 29/10/2015 788,00 débito 27/11/2015 788,00 débito 27/11/2015 394,00 débito 29/12/2015 788,00 débito 28/1/2016 880,00 débito 26/2/2016 880,00 débito 30/3/2016 880,00 débito 28/4/2016 880,00 débito 30/5/2016 880,00 débito 29/6/2016 880,00 débito 28/7/2016 880,00 débito 30/8/2016 880,00 débito 30/8/2016 440,00 débito 29/9/2016 880,00 débito 28/10/2016 880,00 débito 29/11/2016 880,00 débito 29/11/2016 440,00 débito 28/12/2016 880,00 débito 30/1/2017 937,00 débito 23/2/2017 937,00 débito 30/3/2017 937,00 débito Neusa David (peças 23, 41, 82, 105, 120 e 141) 3/8/2011 199,83 débito 3/8/2011 545,00 débito 31/8/2011 545,00 débito 31/8/2011 136,25 débito 30/9/2011 545,00 débito 31/10/2011 545,00 débito 30/11/2011 545,00 débito 30/11/2011 136,25 débito 6/1/2012 545,00 débito 31/1/2012 622,00 débito 1/3/2012 622,00 débito 2/4/2012 622,00 débito 30/4/2012 622,00 débito 31/5/2012 622,00 débito 2/7/2012 622,00 débito 30/7/2012 622,00 débito 31/8/2012 622,00 débito 31/8/2012 311,00 débito 1/10/2012 622,00 débito 31/10/2012 622,00 débito 30/11/2012 622,00 débito 30/11/2012 311,00 débito 3/1/2013 622,00 débito 29/1/2013 678,00 débito 28/2/2013 678,00 débito 28/3/2013 678,00 débito 29/4/2013 678,00 débito 29/5/2013 678,00 débito 28/6/2013 678,00 débito 30/7/2013 678,00 débito 30/8/2013 678,00 débito 30/8/2013 339,00 débito 27/9/2013 678,00 débito 30/10/2013 678,00 débito 28/11/2013 678,00 débito 28/11/2013 339,00 débito 30/12/2013 678,00 débito 30/1/2014 724,00 débito 27/2/2014 724,00 débito 28/3/2014 724,00 débito 28/4/2014 724,00 débito 28/5/2014 724,00 débito 30/6/2014 724,00 débito 29/7/2014 724,00 débito 29/8/2014 724,00 débito 29/8/2014 362,00 débito 29/9/2014 724,00 débito 30/10/2014 724,00 débito 26/11/2014 724,00 débito 26/11/2014 362,00 débito 26/12/2014 522,69 débito 28/1/2015 586,69 débito 25/2/2015 552,69 débito 27/3/2015 552,69 débito 28/4/2015 552,69 débito 27/5/2015 552,69 débito 26/6/2015 552,69 débito 29/7/2015 552,69 débito 27/8/2015 552,69 débito 28/9/2015 394,00 débito 28/9/2015 552,69 débito 28/10/2015 552,69 débito 26/11/2015 394,00 débito 26/11/2015 552,69 débito 28/12/2015 552,69 débito 27/1/2016 644,69 débito 25/2/2016 616,09 débito 29/3/2016 616,09 débito 27/4/2016 616,09 débito 27/5/2016 616,09 débito 28/6/2016 616,09 débito 1/8/2016 616,09 débito 29/8/2016 440,00 débito 29/8/2016 616,09 débito 28/9/2016 616,09 débito Neuza Segato (peças 24, 42, 83, 106, 121 e 142) 5/5/2009 15,50 débito 5/5/2009 465,00 débito 4/6/2009 465,00 débito 30/6/2009 465,00 débito 30/7/2009 465,00 débito 28/8/2009 465,00 débito 28/8/2009 174,37 débito 30/9/2009 465,00 débito 30/10/2009 465,00 débito 27/11/2009 465,00 débito 27/11/2009 174,38 débito 29/12/2009 465,00 débito 29/1/2010 510,00 débito 25/2/2010 510,00 débito 31/3/2010 510,00 débito 30/4/2010 510,00 débito 28/5/2010 510,00 débito 29/6/2010 510,00 débito 29/7/2010 510,00 débito 30/8/2010 510,00 débito 30/8/2010 255,00 débito 30/9/2010 510,00 débito 28/10/2010 510,00 débito 30/11/2010 510,00 débito 30/11/2010 255,00 débito 4/1/2011 510,00 débito 28/1/2011 540,00 débito 25/2/2011 540,00 débito 30/3/2011 545,00 débito 28/4/2011 545,00 débito 30/5/2011 545,00 débito 29/6/2011 545,00 débito 28/7/2011 545,00 débito 31/8/2011 545,00 débito 31/8/2011 272,50 débito 29/9/2011 545,00 débito 31/10/2011 545,00 débito 29/11/2011 545,00 débito 29/11/2011 272,50 débito 2/1/2012 545,00 débito 30/1/2012 622,00 débito 28/2/2012 622,00 débito 5/4/2012 622,00 débito 27/4/2012 622,00 débito 30/5/2012 622,00 débito 2/7/2012 622,00 débito 30/7/2012 622,00 débito 31/8/2012 622,00 débito 31/8/2012 311,00 débito 1/10/2012 622,00 débito 30/10/2012 622,00 débito 30/11/2012 622,00 débito 30/11/2012 311,00 débito 28/12/2012 622,00 débito 1/2/2013 678,00 débito 27/2/2013 678,00 débito 27/3/2013 678,00 débito 29/4/2013 678,00 débito 29/5/2013 678,00 débito 27/6/2013 678,00 débito 30/7/2013 678,00 débito 29/8/2013 678,00 débito 29/8/2013 339,00 débito 30/9/2013 678,00 débito 30/10/2013 678,00 débito 28/11/2013 678,00 débito 28/11/2013 339,00 débito 3/1/2014 678,00 débito 31/1/2014 724,00 débito 28/2/2014 724,00 débito 28/3/2014 724,00 débito 29/4/2014 724,00 débito 29/5/2014 724,00 débito 27/6/2014 724,00 débito 30/7/2014 724,00 débito 28/8/2014 724,00 débito 28/8/2014 362,00 débito 29/9/2014 724,00 débito 30/10/2014 724,00 débito 27/11/2014 724,00 débito 27/11/2014 362,00 débito 29/12/2014 724,00 débito 29/1/2015 788,00 débito 2/3/2015 788,00 débito 30/3/2015 788,00 débito 29/4/2015 788,00 débito 28/5/2015 788,00 débito 29/6/2015 788,00 débito 31/7/2015 788,00 débito 28/8/2015 788,00 débito 29/9/2015 788,00 débito 29/9/2015 394,00 débito 29/10/2015 788,00 débito 30/11/2015 788,00 débito 30/11/2015 394,00 débito 30/12/2015 788,00 débito 2/2/2016 880,00 débito 29/2/2016 880,00 débito 30/3/2016 880,00 débito 3/5/2016 880,00 débito 30/5/2016 880,00 débito 30/6/2016 880,00 débito 29/7/2016 880,00 débito 31/8/2016 638,72 débito 31/8/2016 440,00 débito 30/9/2016 638,72 débito Rosália Neto (peças 25, 43, 84, 107, 127 e 143) 17/6/2009 325,50 débito 17/6/2009 465,00 débito 6/7/2009 465,00 débito 5/8/2009 465,00 débito 8/9/2009 465,00 débito 8/9/2009 174,37 débito 6/10/2009 465,00 débito 5/11/2009 465,00 débito 3/12/2009 465,00 débito 3/12/2009 174,38 débito 5/1/2010 465,00 débito 8/2/2010 510,00 débito 5/3/2010 510,00 débito 5/4/2010 510,00 débito 5/5/2010 510,00 débito 4/6/2010 510,00 débito 5/7/2010 510,00 débito 5/8/2010 510,00 débito 6/9/2010 510,00 débito 6/9/2010 255,00 débito 5/10/2010 510,00 débito 4/11/2010 510,00 débito 6/12/2010 510,00 débito 6/12/2010 255,00 débito 4/1/2011 510,00 débito 7/2/2011 540,00 débito 9/3/2011 540,00 débito 4/4/2011 545,00 débito 4/5/2011 545,00 débito 6/6/2011 545,00 débito 4/7/2011 545,00 débito 5/8/2011 545,00 débito 6/9/2011 545,00 débito 6/9/2011 272,50 débito 4/10/2011 545,00 débito 4/11/2011 545,00 débito 5/12/2011 545,00 débito 5/12/2011 272,50 débito 4/1/2012 545,00 débito 6/2/2012 622,00 débito 2/3/2012 622,00 débito 4/4/2012 622,00 débito 3/5/2012 622,00 débito 5/6/2012 622,00 débito 3/7/2012 622,00 débito 3/8/2012 622,00 débito 3/9/2012 622,00 débito 3/9/2012 311,00 débito 4/10/2012 622,00 débito 5/11/2012 622,00 débito 3/12/2012 622,00 débito 3/12/2012 311,00 débito 3/1/2013 622,00 débito 4/2/2013 678,00 débito 4/3/2013 678,00 débito 3/4/2013 678,00 débito 3/5/2013 678,00 débito 3/6/2013 678,00 débito 3/7/2013 678,00 débito 5/8/2013 678,00 débito 5/9/2013 678,00 débito 5/9/2013 339,00 débito 4/10/2013 678,00 débito 4/11/2013 678,00 débito 3/12/2013 678,00 débito 3/12/2013 339,00 débito 3/1/2014 678,00 débito 3/2/2014 724,00 débito 5/3/2014 724,00 débito 3/4/2014 724,00 débito 5/5/2014 724,00 débito 3/6/2014 724,00 débito 3/7/2014 724,00 débito 4/8/2014 724,00 débito 3/9/2014 724,00 débito 3/9/2014 362,00 débito 6/10/2014 724,00 débito 3/11/2014 724,00 débito 4/12/2014 724,00 débito 4/12/2014 362,00 débito 5/1/2015 724,00 débito 3/2/2015 788,00 débito 4/3/2015 788,00 débito 6/4/2015 788,00 débito 4/5/2015 788,00 débito 3/6/2015 788,00 débito 6/7/2015 788,00 débito 3/8/2015 788,00 débito 4/9/2015 788,00 débito 5/10/2015 788,00 débito 5/10/2015 394,00 débito 4/11/2015 788,00 débito 4/12/2015 788,00 débito 4/12/2015 394,00 débito 5/1/2016 788,00 débito 5/2/2016 880,00 débito 3/3/2016 880,00 débito 5/4/2016 880,00 débito 3/5/2016 880,00 débito 3/6/2016 880,00 débito 4/7/2016 880,00 débito 5/8/2016 880,00 débito 6/9/2016 880,00 débito 6/9/2016 440,00 débito 8/11/2016 880,00 débito 8/11/2016 880,00 débito Rosália Neto (peças 25, 43, 84, 107, 127 e 143) 10/9/2019 299,40 crédito 10/9/2019 149,70 crédito 7/10/2019 299,40 crédito 7/11/2019 299,40 crédito 10/12/2019 299,40 crédito 10/12/2019 149,70 crédito 8/1/2020 299,40 crédito 10/2/2020 311,70 crédito 6/3/2020 313,50 crédito 8/4/2020 313,50 crédito 7/5/2020 313,50 crédito 7/5/2020 156,75 crédito 9/6/2020 313,50 crédito 9/6/2020 156,75 crédito 9/7/2020 313,50 crédito 11/8/2020 313,50 crédito 10/9/2020 313,50 crédito 8/10/2020 313,50 crédito 12/11/2020 313,50 crédito 10/12/2020 313,50 crédito 8/1/2021 313,50 crédito 9/2/2021 330,00 crédito 9/3/2021 330,00 crédito 13/4/2021 330,00 crédito 10/5/2021 330,00 crédito 8/6/2021 330,00 crédito 8/6/2021 165,00 crédito 8/7/2021 165,00 crédito 8/7/2021 330,00 crédito 9/8/2021 330,00 crédito 14/9/2021 330,00 crédito 8/10/2021 330,00 crédito 18/11/2021 330,00 crédito 9/12/2021 330,00 crédito 12/1/2022 330,00 crédito 9/2/2022 363,60 crédito 11/3/2022 363,60 crédito 8/4/2022 363,60 crédito 9/5/2022 363,60 crédito 9/5/2022 181,80 crédito 7/6/2022 363,60 crédito 7/6/2022 181,80 crédito 7/7/2022 363,60 crédito 8/8/2022 363,60 crédito 8/9/2022 363,60 crédito 6/10/2022 363,60 crédito 7/11/2022 363,60 crédito 6/12/2022 363,60 crédito 10/1/2023 363,60 crédito 7/2/2023 390,60 crédito 8/3/2023 390,60 crédito 6/4/2023 390,60 crédito Teresa da Silva Gallo (peças 26, 44, 85, 108, 122 e 144) 21/12/2010 153,00 débito 21/12/2010 510,00 débito 21/12/2010 85,00 débito 28/12/2010 510,00 débito 27/1/2011 540,00 débito 24/2/2011 540,00 débito 29/3/2011 545,00 débito 27/4/2011 545,00 débito 27/5/2011 545,00 débito 28/6/2011 545,00 débito 27/7/2011 545,00 débito 29/8/2011 545,00 débito 29/8/2011 272,50 débito 28/9/2011 545,00 débito 27/10/2011 545,00 débito 28/11/2011 545,00 débito 28/11/2011 272,50 débito 27/12/2011 545,00 débito 27/1/2012 622,00 débito 27/2/2012 622,00 débito 28/3/2012 622,00 débito 26/4/2012 622,00 débito 29/5/2012 622,00 débito 27/6/2012 622,00 débito 27/7/2012 622,00 débito 29/8/2012 622,00 débito 29/8/2012 311,00 débito 26/9/2012 622,00 débito 29/10/2012 622,00 débito 28/11/2012 622,00 débito 28/11/2012 311,00 débito 26/12/2012 622,00 débito 29/1/2013 678,00 débito 26/2/2013 678,00 débito 26/3/2013 678,00 débito 26/4/2013 678,00 débito 28/5/2013 678,00 débito 26/6/2013 678,00 débito 29/7/2013 678,00 débito 28/8/2013 678,00 débito 28/8/2013 339,00 débito 26/9/2013 678,00 débito 29/10/2013 678,00 débito 27/11/2013 678,00 débito 27/11/2013 339,00 débito 26/12/2013 678,00 débito 29/1/2014 724,00 débito 26/2/2014 724,00 débito 27/3/2014 724,00 débito 28/4/2014 724,00 débito 28/5/2014 724,00 débito 26/6/2014 724,00 débito 29/7/2014 724,00 débito 27/8/2014 724,00 débito 27/8/2014 362,00 débito 26/9/2014 724,00 débito 29/10/2014 724,00 débito 26/11/2014 724,00 débito 26/11/2014 362,00 débito 26/12/2014 724,00 débito 28/1/2015 788,00 débito 25/2/2015 788,00 débito 27/3/2015 788,00 débito 28/4/2015 788,00 débito 27/5/2015 788,00 débito 26/6/2015 788,00 débito 29/7/2015 788,00 débito 27/8/2015 788,00 débito 28/9/2015 394,00 débito 28/9/2015 788,00 débito 28/10/2015 788,00 débito 26/11/2015 394,00 débito 26/11/2015 788,00 débito 28/12/2015 666,30 débito 27/1/2016 758,30 débito 25/2/2016 758,30 débito 29/3/2016 758,30 débito 27/4/2016 758,30 débito 27/5/2016 758,30 débito 28/6/2016 758,30 débito 27/7/2016 758,30 débito 29/8/2016 440,00 débito 29/8/2016 758,30 débito 28/9/2016 758,30 débito 27/10/2016 758,30 débito 28/11/2016 440,00 débito 28/11/2016 758,30 débito 27/12/2016 758,30 débito Valdirce Maria Vieira (peças 27, 45, 86, 109, 123 e 145) 19/5/2009 356,50 débito 8/6/2009 359,00 débito 6/7/2009 359,00 débito 6/8/2009 359,00 débito 8/9/2009 359,00 débito 8/9/2009 174,37 débito 6/10/2009 359,00 débito 6/11/2009 359,00 débito 4/12/2009 174,38 débito 4/12/2009 359,00 débito 7/1/2010 359,00 débito 4/2/2010 404,00 débito 4/3/2010 404,00 débito 7/4/2010 404,00 débito 6/5/2010 404,00 débito 7/6/2010 404,00 débito 6/7/2010 404,00 débito 5/8/2010 404,00 débito 6/9/2010 255,00 débito 6/9/2010 371,30 débito 6/10/2010 371,30 débito 5/11/2010 371,30 débito 6/12/2010 255,00 débito 6/12/2010 371,30 débito 6/1/2011 371,30 débito 4/2/2011 401,30 débito 4/3/2011 401,30 débito 6/4/2011 439,00 débito 5/5/2011 439,00 débito 6/6/2011 439,00 débito 6/7/2011 382,30 débito 4/8/2011 382,30 débito 6/9/2011 272,50 débito 6/9/2011 382,30 débito 6/10/2011 382,30 débito 7/11/2011 382,30 débito 6/12/2011 272,50 débito 6/12/2011 382,30 débito 5/1/2012 382,30 débito 6/2/2012 459,30 débito 6/3/2012 435,65 débito 5/4/2012 435,65 débito 7/5/2012 435,65 débito 6/6/2012 435,65 débito 5/7/2012 435,65 débito 6/8/2012 435,65 débito 6/9/2012 311,00 débito 6/9/2012 435,65 débito 4/10/2012 435,65 débito 7/11/2012 435,65 débito 6/12/2012 311,00 débito 6/12/2012 435,65 débito 7/1/2013 435,65 débito 6/2/2013 491,65 débito 6/3/2013 474,99 débito 4/4/2013 474,99 débito 7/5/2013 474,99 débito 6/6/2013 474,99 débito 4/7/2013 474,99 débito 6/8/2013 474,99 débito 5/9/2013 339,00 débito 5/9/2013 474,99 débito 4/10/2013 474,99 débito 6/11/2013 474,99 débito 5/12/2013 339,00 débito 5/12/2013 474,99 débito 7/1/2014 474,99 débito 6/2/2014 520,99 débito 11/3/2014 507,79 débito 4/4/2014 507,79 débito 7/5/2014 520,99 débito 5/6/2014 626,99 débito 4/7/2014 626,99 débito 6/8/2014 506,99 débito 4/9/2014 362,00 débito 4/9/2014 506,99 débito 6/10/2014 506,99 débito 6/11/2014 506,99 débito 4/12/2014 362,00 débito 4/12/2014 506,99 débito 7/1/2015 506,99 débito 5/2/2015 570,99 débito 5/3/2015 570,99 débito 7/4/2015 570,99 débito 7/5/2015 570,99 débito 5/6/2015 570,99 débito 6/7/2015 570,99 débito 6/8/2015 570,99 débito 4/9/2015 723,69 débito 6/10/2015 394,00 débito 6/10/2015 723,69 débito 6/11/2015 723,69 débito 4/12/2015 394,00 débito 4/12/2015 723,69 débito 7/1/2016 723,69 débito 4/2/2016 815,69 débito 4/3/2016 815,69 débito 6/4/2016 815,69 débito 5/5/2016 754,69 débito 6/6/2016 754,69 débito 6/7/2016 778,69 débito 4/8/2016 778,69 débito 6/9/2016 440,00 débito 6/9/2016 778,69 débito 6/10/2016 754,69 débito 7/11/2016 754,69 débito 6/12/2016 440,00 débito 6/12/2016 754,69 débito 5/1/2017 778,34 débito 6/2/2017 835,34 débito 6/3/2017 835,34 débito 6/4/2017 818,34 débito Vera Lúcia do Carmo Neves (peças 28, 46, 87, 110, 124 e 146) 22/2/2011 51,00 débito 22/2/2011 540,00 débito 1/3/2011 540,00 débito 28/3/2011 402,29 débito 26/4/2011 402,29 débito 26/5/2011 402,29 débito 27/6/2011 402,29 débito 27/7/2011 402,29 débito 26/8/2011 402,29 débito 26/8/2011 272,50 débito 27/9/2011 402,29 débito 26/10/2011 402,29 débito 28/11/2011 272,50 débito 28/11/2011 402,29 débito 28/12/2011 402,29 débito 26/1/2012 479,29 débito 27/2/2012 479,29 débito 27/3/2012 479,29 débito 26/4/2012 479,29 débito 28/5/2012 479,29 débito 26/6/2012 479,29 débito 30/7/2012 479,29 débito 28/8/2012 311,00 débito 28/8/2012 479,29 débito 27/9/2012 479,29 débito 29/10/2012 479,29 débito 27/11/2012 311,00 débito 27/11/2012 479,29 débito 27/12/2012 479,29 débito 28/1/2013 535,29 débito 27/2/2013 535,29 débito 27/3/2013 535,29 débito 26/4/2013 535,29 débito 27/5/2013 535,29 débito 27/6/2013 535,29 débito 30/7/2013 535,29 débito 27/8/2013 339,00 débito 27/8/2013 535,29 débito 27/9/2013 535,29 débito 28/10/2013 535,29 débito 26/11/2013 339,00 débito 26/11/2013 535,29 débito 27/12/2013 535,29 débito 28/1/2014 581,29 débito 26/2/2014 581,29 débito 26/3/2014 581,29 débito 28/4/2014 581,29 débito 27/5/2014 581,29 débito 27/6/2014 581,29 débito 28/7/2014 581,29 débito 27/8/2014 362,00 débito 27/8/2014 581,29 débito 29/9/2014 581,29 débito 28/10/2014 581,29 débito 1/12/2014 581,29 débito 1/12/2014 362,00 débito 29/12/2014 581,29 débito 28/1/2015 645,29 débito 2/3/2015 645,29 débito 26/3/2015 645,29 débito 27/4/2015 645,29 débito 28/5/2015 645,29 débito 29/6/2015 645,29 débito 28/7/2015 645,29 débito 26/8/2015 645,29 débito 28/9/2015 394,00 débito 28/9/2015 645,29 débito 28/10/2015 645,29 débito 26/11/2015 394,00 débito 26/11/2015 645,29 débito 23/12/2015 645,29 débito 27/1/2016 737,29 débito 29/2/2016 737,29 débito 29/3/2016 880,00 débito 27/4/2016 880,00 débito 30/5/2016 880,00 débito 28/6/2016 880,00 débito 27/7/2016 880,00 débito 29/8/2016 880,00 débito 29/8/2016 440,00 débito 28/9/2016 880,00 débito 28/10/2016 880,00 débito 29/11/2016 880,00 débito 29/11/2016 440,00 débito 30/1/2017 880,00 débito 30/1/2017 937,00 débito 22/2/2017 937,00 débito 28/3/2017 937,00 débito Victor Aguiar da Silva (peças 29, 47, 88, 111, 125 e 147) 4/5/2009 15,50 débito 4/5/2009 465,00 débito 5/6/2009 465,00 débito 6/7/2009 465,00 débito 5/8/2009 465,00 débito 25/8/2009 174,37 débito 25/8/2009 465,00 débito 24/9/2009 465,00 débito 26/10/2009 465,00 débito 24/11/2009 174,38 débito 24/11/2009 465,00 débito 22/12/2009 465,00 débito 25/1/2010 510,00 débito 22/2/2010 510,00 débito 25/3/2010 510,00 débito 26/4/2010 510,00 débito 25/5/2010 510,00 débito 24/6/2010 510,00 débito 26/7/2010 510,00 débito 25/8/2010 255,00 débito 25/8/2010 510,00 débito 24/9/2010 510,00 débito 25/10/2010 510,00 débito 25/11/2010 255,00 débito 25/11/2010 510,00 débito 23/12/2010 510,00 débito 25/1/2011 540,00 débito 22/2/2011 540,00 débito 25/3/2011 545,00 débito 25/4/2011 545,00 débito 25/5/2011 545,00 débito 24/6/2011 545,00 débito 25/7/2011 545,00 débito 25/8/2011 272,50 débito 25/8/2011 545,00 débito 26/9/2011 545,00 débito 25/10/2011 545,00 débito 24/11/2011 272,50 débito 24/11/2011 545,00 débito 23/12/2011 545,00 débito 25/1/2012 622,00 débito 23/2/2012 622,00 débito 26/3/2012 622,00 débito 24/4/2012 622,00 débito 25/5/2012 622,00 débito 25/6/2012 622,00 débito 25/7/2012 622,00 débito 27/8/2012 311,00 débito 27/8/2012 622,00 débito 24/9/2012 622,00 débito 25/10/2012 622,00 débito 26/11/2012 311,00 débito 26/11/2012 622,00 débito 21/12/2012 622,00 débito 25/1/2013 678,00 débito 22/2/2013 678,00 débito 22/3/2013 678,00 débito 24/4/2013 678,00 débito 24/5/2013 678,00 débito 24/6/2013 678,00 débito 25/7/2013 678,00 débito 26/8/2013 339,00 débito 26/8/2013 678,00 débito 24/9/2013 678,00 débito 25/10/2013 678,00 débito 25/11/2013 339,00 débito 25/11/2013 678,00 débito 23/12/2013 678,00 débito 27/1/2014 724,00 débito 24/2/2014 724,00 débito 25/3/2014 724,00 débito 24/4/2014 724,00 débito 26/5/2014 724,00 débito 24/6/2014 724,00 débito 25/7/2014 724,00 débito 25/8/2014 362,00 débito 25/8/2014 724,00 débito 24/9/2014 724,00 débito 27/10/2014 724,00 débito 24/11/2014 362,00 débito 24/11/2014 724,00 débito 22/12/2014 724,00 débito 26/1/2015 788,00 débito 23/2/2015 788,00 débito 25/3/2015 788,00 débito 24/4/2015 788,00 débito 25/5/2015 788,00 débito 24/6/2015 788,00 débito 27/7/2015 788,00 débito 25/8/2015 788,00 débito 24/9/2015 394,00 débito 24/9/2015 788,00 débito 26/10/2015 788,00 débito 24/11/2015 394,00 débito 24/11/2015 788,00 débito 22/12/2015 643,49 débito 25/1/2016 781,29 débito 23/2/2016 781,29 débito 24/3/2016 707,89 débito 25/4/2016 707,89 débito 24/5/2016 707,89 débito 24/6/2016 666,82 débito 25/7/2016 664,22 débito 25/8/2016 440,00 débito 25/8/2016 663,89 débito 26/9/2016 663,89 débito Valor atualizado do débito (sem juros) em 28/3/2025: R$ 2.002.233,19 9.3. aplicar ao responsável Pedro Luiz Villa da Silva (CPF: XXX.852.401-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar , desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. informar à Procuradoria da República do Estado do Mato Grosso do Sul, ao Instituto Nacional do Seguro Social, e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.7. informar à Procuradoria da República do Estado do Mato Grosso do Sul que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal".